Tribunal: TJDFT
Processo: 0010558-35.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo dos documentos anexados aos autos por meio da manifestação de ID 15628003, 15628004 e 15628005, os quais informam a revogação da suspensão do processo em epígrafe e o deferimento do prosseguimento do feito, cumpra-se, com urgência, a decisão que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo(s) credor(es) DILMA ALMEIDA DA ROCHA (ID 10663118). Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto